Tribunal: TJMT
Processo: 1007677-40.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007677-40.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FLAVIANE ALVES CARDOSO - CPF: 035.353.591-55 (RECORRENTE), BEATRIZ BARILLI SA - CPF: 001.147.961-22 (ADVOGADO), LISSA FERNANDES GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 862.163.841-04 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – CESARIANA – RESTOS PLACENTÁRIOS – CURETAGEM - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CAUSA COMPLEXA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PREJUDICADO.

1. Os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade, de modo que a realização de prova, que dependa de exame pericial, não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, que regem a tramitação dos feitos nos Juizados Especiais, tornando-o incompetente para o conhecimento e julgamento das causas que dependam de aludida prova pericial, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito.

2. Recurso Prejudicado. Incompetência dos juizados especiais ante a complexidade da matéria reconhecida de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
recurso inominado
interposto pela
Reclamante
em face da sentença que
julgou improcedentes os pedidos da petição inicial
, sob o fundamento de que a parte reclamante não comprovou as suas alegações de que houve erro no procedimento adotado pela médica após a cirurgia cesariana realizada, que ensejou na permanência de restos placentários em seu útero, causando-lhe riscos de infecção e morte.

A recorrente requer a reforma da sentença, sustentando que houve conduta negligente e imperícia da médica reclamada, que após o parto não lhe deu o devido atendimento, apesar de queixas de dor. Afirma que permaneceram restos placentários em seu útero, o que lhe causou prejuízos emocionais, dores e risco de morte, razão pela qual requer ser indenizada.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023